Tribunal: TJES
Processo: 5001193-84.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001193-84.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL VICENTE SANTUZZI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO DE CONEXÃO, ACARRETANDO EM ATRASO DE 07 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR EXACERBADO
. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00, em razão da remarcação de um voo de conexão, que redundou em atraso de 07 (sete) horas para chegada ao destino.

2. Os fatos narrados na exordial restaram incontroversos, posto que não foram pontualmente impugnados pela recorrente.

3. A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, por se tratar de relação de consumo. Ademais, o dano e o nexo de causalidade, elementos para caracterização da responsabilidade civil, foram devidamente demonstrados. Todavia, no tocante exclusivamente ao dano moral, considerando os critérios adotados por esta Turma Recursal e a extensão do dano, verifico que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 mostra-se exacerbado e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado para R$ 3.000,00.

4.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem custas e honorários.

É o meu voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.